Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR. RESCISÃO. NORMAS DE CONDUTA DA EMPRESA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DIVERSAS RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS. ENTREGAS NÃO CONCLUÍDAS. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais em razão da desativação de seu cadastro de motorista parceiro da plataforma digital Uber e bloqueio de seu acesso, sem qualquer justificativa plausível. Em razão disso, requereu a condenação da ré à reativação do cadastro, com a liberação e acesso à plataforma, bem como a condenação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62854083).
4. Em suas razões recursais, o autor negou as alegações de que as entregas não foram concluídas e que as telas sistêmicas produzidas de forma unilateral não corroboram esses relatos. Afirmou que deve ser aplicada a legislação consumerista ao caso, além da necessidade de anulação das cláusulas do contrato de adesão que consubstanciam abusividade. Aduziu pela inversão do ônus da prova e a condenação por danos morais. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação entre as partes é regulada pelo Código Civil e pela Lei no 13.640/2018, dado que o autor/recorrente utilizava a plataforma operada pela empresa recorrida para exercer a atividade de transporte privado individual de passageiros.
6. O conjunto probatório dos autos revela que a empresa ré, ao bloquear a conta do autor, agiu conforme os Termos Gerais de Uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação.
7. De acordo com os Termos Gerais de Uso (ID 62854074 - pág. 20), “[...] A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; [...]”.
8. Por sua vez, o “Código da Comunidade Uber”, que se aplica inevitavelmente a todos os usuários da plataforma, alerta para política de segurança e código de condutas esperados ou reprovados, sobretudo, dos motoristas parceiros cadastrados perante a empresa ou aos demais usuários (ID 62854073).
9. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma delas e/ou quebra da base objetiva, ou subjetiva do contrato. Na espécie, não restou comprovado que a ré/recorrida tenha infringido alguma dessas condições ou praticado qualquer ato ilícito ou abusivo capaz de causar prejuízo ao autor.
10. Em sede de contestação, a recorrida esclareceu que a desativação da conta do autor foi motivada pelo comportamento reiterado de entregas incompletas. Comprova a empresa que o autor já havia recebido 5 (cinco) comunicações sobre entregas não completas (ID 62854072 - pág. 8).
11. “[...] 5. Havendo comprovado descumprimento dos termos e condições gerais estabelecidos pela empresa, consubstanciado em relatos de usuários do serviço de aplicativo de transporte, é direito potestativo do contratante rescindir unilateralmente o vínculo com seu motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. [...]” (Acórdão: 1724320. 07314934720218070001. Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU. 3a Turma Cível. Data de julgamento: 29/06/2023. Publicado no DJE: 17/07/2023).
12. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
13. Por fim, ainda que as provas acostadas pelo réu fossem consideradas documentos produzidos unilateralmente, a autonomia da vontade na liberdade contratual garante às partes a possibilidade de rescisão unilateral por qualquer motivo.
14. O reconhecimento da responsabilidade civil e a condenação por danos morais devem ser consequências diretas e imediatas do ato ilícito. Sem demonstração de ilegalidade, é inaceitável o pedido de indenização (art. 186 do Código Civil).
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
17. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.